Tribunal: TJDFT
Processo: 0713535-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo:0713535-85.2020.8.07.0000 Agravante: DAVINO GENESIO DE FRANCA FILHO Agravado: HCB – HOT COMPANY BRASIL RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI - ME Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DAVINO GENESIO DE FRANCA FILHO contra decisão proferida na execução de título extrajudicial 0704656-86.2020.8.07.0001 movida em desfavor de HCB – HOT COMPANY BRASIL RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI - ME A decisão agravada facultou à parte exequente a emenda da petição inicial, para converter o feito para o rito comum, considerando que o título exequendo não preenche o requisito da exigibilidade, indispensável para o manejo da execução. O magistrado fundamentou que a cláusula penal que o exequente pretende aplicar não age de pleno direito, mas depende de interpelação judicial para a rescisão do contrato (ID 59737767 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que trata-se de relação de consumo, pois adquiriu serviço de customização de veículo automotor enquanto destinatário final. Argumenta que a execução não se baseia em condição resolutiva e que não há a figura da cláusula tácita prevista em contrato, pois a cláusula que aparelha a execução é rescisória expressa, pois literalmente descreve hipótese de rescisão em caso de inobservância do prazo fatal para a entrega do serviço. Sustenta que a clausula tácita opera justamente quando não há disposição contratual a versar sobre a rescisão, o que não ocorre no caso dos autos. Entende que a cláusula resolutiva não é automática, mas depende da escolha do agravante em rescindir justificadamente o instrumento, todavia, se as condições necessárias para que se opere a rescisão foram preenchidas, não se pode falar que o distrato não ocorreu de pleno direito. Questiona o motivo da cláusula não se operar de pleno direito, já que houve o inadimplemento do prazo e a empresa foi comunicada por diferentes meios (e-mail, WhatsApp e via Correios). Aduz que a decisão retirou o direito previsto em contrato de rescindir extrajudicialmente em caso de atraso. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o prosseguimento da execução (ID 16280658). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 16281167), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. O agravante apresenta como título executivo a cláusula décima quarta do contrato de serviços de customização de veículo (ID 56598025 dos autos de origem). A referida cláusula possui o seguinte teor: “Considerando a prolação da previsão de entrega dos veículos por mais de uma oportunidade, as partes convencionam a seguinte cláusula penal: na hipótese de descumprimento das cláusulas aqui previstas, incidirá encargos a tomar por base o valor do contrato (cláusula décima primeira), correspondente a multa pecuniária de 30% (trinta por cento), além de juros de mora mensal de 1% (um por cento) e correção monetária, a contar até a efetiva entrega dos bens. Parágrafo Primeiro – Na hipótese de o prazo previsto na cláusula sexta não for cumprido integralmente pela contratada, o contratante poderá optar pela rescisão justificada deste instrumento, hipótese em que igualmente incidirá a multa acima prevista, bem assim a obrigação de a contratada devolver os valores já adimplidos pelo contratante, além do valor de compra do veículo da cláusula primeira, item I, isto é, R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), e devolução do veículo da clausula primeira, item II, cujo quantum total incidirá juros de mora mensal de 1% (um por cento) e correção monetária, a contar da rescisão até o efetivo pagamento”. O agravante entende que o contrato, acompanhado do e-mail e das mensagens de WhatsApp trocados com o réu, informando a intenção de rescisão em razão atraso do fornecimento do serviço, dispensaria a propositura de ação de conhecimento (ID 56598027 dos autos de origem). Os artigos 783 e 784, III, do Código de Processo Civil asseguram que o contrato assinado por duas testemunhas, é líquido, certo e exigível e pode ser utilizado em sede de execução para exigir a obrigação principal, que no caso dos autos é a prestação do serviço de customização de veículo. Todavia, o que pretende o recorrente é desconstituir o título que pretende executar, o que importaria na perda das próprias características de certeza, liquidez e exigibilidade. Assim, apesar da cláusula que permite que o contratante opte pela rescisão justificada em caso de atraso na prestação do serviço, tal rescisão demanda propositura de ação de conhecimento. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE EMENDA DA INICIAL. ADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO. PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) Consoante dispõe os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil, é necessário à Execução que o título executivo assegure grau suficiente da certeza da obrigação e que haja o inadimplemento do devedor. (...) A obrigação convencionada do título foi obrigação de fazer, cabendo à credora que deseja utilizá-lo como instrumento de execução de título extrajudicial obedecer ao modo de cumprimento estabelecido. 5. O título executivo extrajudicial firmado entre as partes em benefício da Autora, e que reconhece obrigação de fazer, não tem força executiva para viabilizar execução extrajudicial por quantia certa. Caso almeje a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, deverá a credora optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial que reconheça a conversão da obrigação inadimplida no dever de indenizar, consoante art. 785 do CPC. 6. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11 do CPC, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. 7. Agravo desprovido. Decisão mantida” (07273179620198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 20/5/2020). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator